Tribunal: CARF
Processo: 16707.003056/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura do lançamento sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária que importe em violação de eventual direito ou garantia individual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003056/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
HAMILTON TOMAZ DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura do lançamento sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária que importe em violação de eventual direito ou garantia
individual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003056/2006-01
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação às alegações de nulidade do lançamento por falta de
intimação prévia para prestar esclarecimentos e apesentar documentos, de inconstitucionalidade
e violação dos direitos e garantias individuais aduzidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.968,82, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 100.129,14, tendo sido compensado o IRRF de R$ 17.676,22 sobre
os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.586,23 (fls. 16/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-25.320, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (fls. 33/40):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO (fls.14/17 dos autos, inclusive demonstrativos), mediante o qual foi
apurado Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - Suplementar no valor de R$
4.586,23, acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até
31/07/2006, relativo ao exercício de 2005 - DIRPF 2005, ano-calendário de 2004. O
crédito tributário total alcançou R$ 8.968,82. Cabe registrar que a DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fls. 15), o DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO (fls. 16) e o DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA (fls. 17), fazem
parte integrante da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO como se nela transcritos
estivessem.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

2. De acordo com DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, onde
também se encontra a capitulação legal (fls. 15), foi detectada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, como a seguir descrito “Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para O titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 100.129,14, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 17.676,22.”
RENDIMENTOS OMITIDOS E RESPECTIVAS RETENÇÕES DO IRRF

Regularmente cientificado do lançamento em 11l/07/2006 (fls. 18), o contribuinte
autuado apresentou, em 07/08/2006, impugnação (fls. 01/07), acompanhada tão-
somente de cópias de documentos seus de identificação e de parte da NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO (fls. 08/10). Por meio dessa peça de defesa, alega o que a seguir se
relata:
3.1. Não recebeu qualquer pedido de esclarecimento por parte do Fisco, como rezam os
parágrafos 1° e 3° do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
3.2. A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO não atende aos requisitos do art. 10 e
incisos, do Decreto n° 70.235, de 1972. Aduz que a Fiscalização “(...) não poderia
proceder (sic) lançamento fiscal por controle remoto, ignorando os atos e termos
processuais previstos na legislação processual que rege a espécie, e à qual está
plenamente vinculada - artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172, de 1966). Isso por si só invalida o lançamento em lide.” Entende
que deveria voltar para ser corrigido o vício de forma contido no processo, para que não
seja malferido o inciso LV do art. 5° da Constituição da República. Transcreve doutrina
e jurisprudência administrativa.
3.3. Informa que solicitou a Dirf à. fonte pagadora, para posterior juntada, conforme
previsto pelo art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.
3.4. Ao final, pelo que expôs, requer seja decretada a nulidade do lançamento.
4. Foram por esta Julgadora anexados aos autos os seguintes documentos:
4.1. Extrato do sistema SIEF - DIRF - CONSULTA DECLARAÇÕES, que relaciona as
Dirf em que o contribuinte consta como beneficiário, no ano-calendário 2004, e as Dirf -
RESUMO DO BENEFICIÁRIO - DETALHAMENTO MENSAL, apresentadas pela
VIAÇÃO NORDESTE LTDA., INSS e UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S/A (fls.
21/24);
4.2. Extrato do sistema SIEF - DECLARAÇÃO PF - CONSULTA, que relaciona as
DIRPF 2005 em nome do contribuinte, quais sejam, a declaração original e retificadora,
decorrente do procedimento de ofício (fls. 25) e a DIRPF original (fls.26/ 30).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/03/2009 (fls. 43), o contribuinte, em 01/04/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/62), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I - DOS FATOS:
Na autuação não consta nenhuma menção a qualquer tipo de intimação para que o
Contribuinte prestasse os esclarecimentos de que tratam os artigos 835, § 3° e 844,
caput do RIR/99. A fiscalização não se dignou, sequer, em analisar a DIRPF/2005.
Lançou, em causa própria, via simples divergência DIPF/2005/DIRF.
II - O DIREITO
Nas peças de autuação não consta nenhuma menção a qualquer pedido de
esclarecimento por parte do fisco, como rezam os arts. 835, § 3o, 928 e 844 do
RIR/99.
Cita jurisprudência do CARF e judicial, onde se entende ser necessário pedido de
esclarecimento ao contribuinte, no curso da fiscalização para só então proceder ao
lançamento fiscal.
II.1.1 - DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
Cita escólios doutrinários.
Em assim sendo, a fiscalização não poderia proceder a lançamento fiscal sem
materialidade, ignorando os atos e termos procedimentais previstos na legislação
processual e à qual está plenamente vinculada, ao teor do art. 142, parágrafo único do
CTN.
II.2 - INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
Se a fiscalização houvesse observado os ditames processuais que regem a espécie, não
teria procedido a uma autuação sem materialidade.
III - QUESTÃO DE MÉRITO
O Contribuinte apresenta provas de que não incorreu em nenhum ato lesivo ao
fisco, relativamente a DIRPF/2005.
A própria Declaração de Rendimentos de 2005 original - fls. 26/30, em cotejo com as
informações da Notificação de Lançamento, indica que o Contribuinte declarou os
valores recebidos do INSS no valor de R$ 7.148,22.
Relativamente aos valores recebidos da Viação Nordeste Ltda., em cotejo com os dados
exarados na ficha 5OA - Rendimentos dos Dirigentes, Sócios ou Titular, da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/2005, temos que a pessoa
jurídica em questão, declarou pelo regime tributário do Lucro Presumido, atribuindo aos
sócios a distribuição deste lucro não tributável, tanto na pessoa jurídica como nas
pessoas físicas do quadro societário. In casu, foi distribuído ao Recorrente o valor de R$
100.182,12, conforme cópia da DIPJ/2005 - Viação Nordeste Ltda., em anexo.
Isso significa que a fonte pagadora declarou corretamente no Informe de Rendimentos a
distribuição do lucro aos sócios na DIPJ/2005. Na DIRF os valores estão absolutamente
equivocados.
Com efeito, até mesmo na hipótese de a fonte pagadora estar correta, a divergência entre
as informações DIRF x Declaração Rendimentos Pagos constitui indução ao erro, o que
elimina a incidência da multa na pessoa física do beneficiário sócio, empregado.
Cita jurisprudência do CARF.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

Destaca que a jurisprudência transcrita, relativamente à improcedência de lançamento
fiscal arrimado, no cotejo entre DIRPF X DIRF servirá, se necessário, à interposição de
recurso de divergência jurisprudencial.
IV - A POSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Cita jurisprudência do STJ, no sentido da necessidade imperiosa do fisco exercer o
dever de pedido de esclarecimento.
Portanto, não houve omissão de rendimentos recebidos no ano- calendário 2004, tanto
da Viação Nordeste Ltda. como de qualquer outra fonte pagadora.
Não se pode olvidar que os procedimentos de intimação, concessão de prazos legais,
enfim, os atos preparatórios à investigação fiscal, constituem direitos fundamentais do
contribuinte, cujo descumprimento invalida o procedimento fiscal, adicionalmente à
busca indiscutível da verdade material.
V - CONCLUSÃO
A ação fiscal em lide não tem como prosperar, malferido que foi o princípio
constitucional do devido processo legal, a partir de quando a se enveredou por uma série
de erros de natureza processual que anula a própria ação fiscal.
Requer, ao final, a decretação da nulidade do lançamento fiscal, uma vez que não
foi intimado, no curso da ação fiscal, para apresentar esclarecimentos, bem como não se buscou
dirimir a divergência entre a DIRF e o informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora
Viação Nordeste Ltda. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/84.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
manifestação acerca da infração apurada, limitando-se o contribuinte em afirmar que solicitou as
DIRF às fontes pagadoras para posterior apresentação.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à autuação
propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do
lançamento, nos exatos termos dos arts. 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, abaixo
transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos apurada,
por se tratar de inovação recursal, uma vez que a aludida matéria recorrida não foi objeto de
impugnação, operando-se na espécie, quando ao tema, a preclusão temporal.

Preliminares
As alegações preliminares trazidas, diante da preclusão temporal reconhecida do
lançamento propriamente dito, a bem da verdade passaram a se confundir com as razões de
mérito suscitadas, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da nulidade da autuação por falta de intimação prévia:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por falta de
comprovação, em decorrência do processamento da DAA/2005, importando na alteração dos
rendimentos declarados de R$ 15.442,81 para R$ 115.571,95, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa
propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da
autuação em relação à glosa ora incontroversa.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, atendo-se aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/40) e aliado às informações contidas na notificação
de lançamento emitida (fls. 16/19), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
questionar a nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para prestar esclarecimentos e
apresentar documentos – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 35/39),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
1. Da preliminar de nulidade.
6. Na peça de defesa, o contribuinte requer a nulidade do lançamento, sob o argumento
de que não foram observados os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972,
tendo, assim, a autoridade fiscal ignorado a legislação que rege o processo
administrativo, à qual está plenamente vinculada, pelo que determina o art. 142,
parágrafo único, do CTN. Defende a correção do vício de forma contido no processo,
em atendimento ao inciso LV do art. 5° da Constituição Federal.
7. Importa, em princípio, verificar se ocorreu qualquer das situações que ensejam
nulidade, arroladas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que regula
o Processo Administrativo Fiscal (PAF). (...)
8. Observa-se, de plano, que o presente caso não se enquadra em qualquer das hipóteses
elencadas pelo dispositivo legal acima transcrito. Não ocorreu a incompetência de que
trata o item 1 e não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma vez que nas
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

peças relacionadas no item 1 do Relatório, que acompanham e fazem parte da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, constam os fatos e as razões que levaram à
autuação, o que permitiu ao contribuinte o pleno conhecimento destes e a apresentação
de sua impugnação, a teor do que preconizam os artigos 15 a 17 do citado Decreto.
9. No procedimento fiscal, a autoridade fiscal verifica o cumprimento das obrigações
tributárias e, sendo o caso, apura, por meio do lançamento, o valor do crédito tributário,
intimando o contribuinte a recolher ou impugnar o montante apurado.
10. É mister frisar que os lançamentos fiscais revestem-se dos pressupostos de validade,
desde que observem os requisitos para a lavratura do Auto de Infração estatuídos pelo
art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, (...).
11. Uma vez que o lançamento ora impugnado contém todos os requisitos elencados no
dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que as exigências legais foram cumpridas.
Ressalte-se, no que tange à imposição do inciso III do art. 10 do PAF, que, como já
mencionado, os fatos foram detalhadamente descritos nas peças que compõem a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - relacionadas no item 1 do Relatório -, tendo a
autoridade fiscal elaborado demonstrativos e apontado a base de cálculo e o tributo
devido, no ano-calendário 2004. Afasta-se, portanto, qualquer hipótese de dúvida
quanto ao lançamento. Foram plenamente atendidos os direitos à ampla defesa,
assegurado pelo inciso LV do art. 5° da Constituição Federal, e ao contraditório.
12. O Princípio da Legalidade, ao qual está adstrita a Administração Pública, significa
que o servidor público encontra-se no exercício de sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei, ex vi, no caso da atividade fiscal no âmbito da Receita Federal, do
parágrafo único do art. 142 do CTN, sendo-lhe vedada a apreciação discricionária no
tocante aos atos que integram a legislação tributária. Cabe ao agente público apenas
cumprir e fazer cumprir tal legislação, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar e civil, conforme o caso.
(...)
14. Por conseguinte, diversamente do que alegou o autuado, o lançamento atendeu aos
requisitos do art. 10 do PAF, além de não se enquadrar em qualquer das situações que
ensejariam a sua nulidade, previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.
15. Rejeita-se, assim, a arguição de nulidade do lançamento.
II. Da matéria não impugnada: omissão de rendimentos. Efeitos.
16. O contribuinte autuado, em sua impugnação, não contestou a infração detectada
como omissão de rendimentos, oriundos das fontes pagadoras e nos valores
relacionados no quadro constante do item 2 do Relatório. Apenas afirmou que solicitara
a(s) Dirf a(s) fonte(s) pagadora(s), para posterior apresentação. Portanto, em relação a
este aspecto da autuação, deixou de exercer seu direito de defesa e, por via de
consequência, concordou com a autuação, o que implica sua indiscutibilidade no âmbito
do processo administrativo. (...)
III. Da insurgência quanto à falta de solicitação de esclarecimentos.
17. Reclama o autuado por não ter sido intimado a prestar esclarecimentos, como
preconizam os §§ 1° e 3° do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
18. De fato, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o
contribuinte não foi intimado a prestar esclarecimentos. Para melhor deslinde da
questão, há que se reproduzir, adiante, a legislação aplicável, qual seja, o RIR/1999.
“RIR/1999
CAPÍTULO III
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
(...)
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
(...)
CAPÍTULO IV
DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO
(...)
Lançamento de Ofício
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9. 430, de 1996, art. 42):
(...)
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI - omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Subseção 1
Procedimentos para o Lançamento
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926, será
iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias,
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto
devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
(...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
(...)
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata."
19. Das normas acima reproduzidas, verifica-se que a autoridade fiscal pode revisar as
declarações dos contribuintes com os elementos de que dispuser a Repartição,
independentemente de intimação. E, se nelas constatar inexatidão, omissão ou outros
elementos que impliquem redução do imposto a pagar ou restituição indevida, é dever
seu efetuar o lançamento, dado que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, como preconiza o art. 142 do CTN. Da mesma forma, se apurar
omissão de receitas ou de rendimentos ou se constatar inexatidão no pagamento ou no
recolhimento do imposto devido. Ressalte-se, também, que o caput do inciso III do art.
845 preconiza que o lançamento de ofício far-se-á, inclusive, computando-se as
importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento tributável, de acordo com os
elementos de que se dispuser, nos casos de declaração inexata.”
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003056/2006-01

20, Registre-se que o autuado citou os §§ 1° e 3° do art. 835, deixando, entretanto de
observar que o § 2° autoriza a revisão das declarações com os elementos de que
dispuser a Receita Federal, sem intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos.
Rejeitam-se, assim, as alegações neste título enfrentadas.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade e violação dos direitos e garantias
individuais aventadas em sede recursal, e confirmando também no particular o acerto da decisão
recorrida, como sabido, este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela Administração
Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial administrativo e judicial trazido
para justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por
sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, é pertinente salientar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato
gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo
com a lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as
alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício
2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital